Tribunal: STF
Processo: Rcl 27249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 e na Rcl 22.012.



    1. O resultado do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 diz respeito apenas aos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, não alcançando o art. 39, caput , da Lei nº 8.177/1991, que se aplica prioritariamente a pessoas jurídicas de direito privado. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. No entanto, o fato de o Supremo Tribunal Federal não ter apreciado em abstrato a constitucionalidade do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 não obsta que sobre ele incida o controle difuso de constitucionalidade.



    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de pronunciamento proferido em processo subjetivo, somente é legitimado para a propositura de reclamação aquele que figurou como parte no processo apontado como paradigma. Assim, quanto à Rcl 22.012, rel. Min. Dias Toffoli, inexiste situação que configure hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Além do mais, a liminar anteriormente deferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli foi revogada em 05.12.2017, ocasião na qual a Segunda Turma julgou improcedente a reclamação, de modo que o parâmetro não mais subsiste.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.